Tribunal: TJDFT
Processo: 0702200-90.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. EFEITO SUSPENSIVO. INAPLICABILIDADE. NULIDADE PROCESSUAL. MÍDIA CONTENDO LAUDO DE INFORMÁTICA. CORREÇÃO POSTERIOR. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela defesa contra decisão que indeferiu o pedido de anulação da audiência de instrução e julgamento, sob alegação de cerceamento de defesa em virtude de suposta ausência de acesso ao conteúdo de mídia digital que embasaria a acusação.
II. Questões em discussão
2. A controvérsia reside em (i) avaliar a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito; e (ii) verificar a ocorrência de nulidade processual pela juntada tardia ou defeituosa de mídia digital contendo o laudo pericial.
III. Razões de decidir
3. A suspensão dos efeitos da decisão recorrida somente poderá ser determinada de forma discricionária pelo magistrado, desde que demonstrado risco concreto de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do § 2o do art. 584 do CPP, o que não ocorreu no caso concreto.
4. Conforme evidenciado nos autos, embora a mídia inicialmente acostada estivesse corrompida, foi oportunamente substituída, com regular inserção nos autos antes do encerramento da fase postulatória. Foi assegurado à defesa prazo suplementar para manifestação, inexistindo prejuízo concreto que justificasse a nulidade pretendida.
5. A juntada de provas após a instrução não acarreta nulidade, desde que observado o contraditório
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e não provido.